Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700184-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERARDO ARAUJO DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos n. 0708713-63.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a realização de PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBÁCEO / LIPOMA, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Requer, também, a gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A inicial narra que a parte recorrente, de 72 (setenta e dois) anos, possui diagnóstico de outras neoplasias malignas da pele (câncer no olho esquerdo) e necessita de procedimento cirúrgico de exerese de tumor de pele e anexos / cisto sebaceo / lipoma. Sustenta que o paciente aguarda o tratamento médico desde 07/04/2022, sendo que o procedimento adequado à época não foi realizado; em razão disso, o quadro evoluiu e resultou a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado, inserido no sistema SISREG em 19/12/2023, sob o risco AMARELO - Urgência. É o breve relato. Decido. O recurso é próprio e tempestivo. DEFIRO o benefício da justiça gratuita ao recorrente, uma vez que não possui recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem o prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, nos termos do art. 98 do CPC/15. O art. 3o da Lei 12.153/2009 permite a concessão pelo juiz de quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, desde que para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Nesse mesmo sentido, nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, entendo estarem presentes os requisitos da sua concessão. A Constituição Federal/88 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). O documento de ID 55519063 ( p. 20, pedido de internação e marcação de cirurgia) dispõe que, desde 07/04/2022, o paciente possuía um diagnóstico provisório de tumor na pálpebra, necessitando de exerese de turmor de pálpebra com reconstrução, de maneira que foi inserido na fila de espera em 07/04/2022, com risco VERMELHO -Emergência. Porém esse procedimento não foi realizado apesar da categoria do seu risco (Emergência), vindo a necessitar de um novo procedimento, qual seja: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBÁCEO / LIPOMA, inserido no sistema SISREG em 19/12/2023, sob o risco AMARELO - Urgência. Os laudos comprovam a necessidade do tratamento e sua urgência (ID 55519063, pg. 19), estando o paciente sujeito a dano irreversível consistente na evolução ainda mais da lesão e risco para o seu olho esquerdo. O Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei 14.238/2021) prevê como dever do poder público assegurar à pessoa com câncer a plena efetivação do direito à vida e à saúde (art. 5o do Estatuto), o qual será efetivado mediante políticas públicas de modo a garantir, dentre outros, a preservação e a recuperação de sua saúde (art. 11 do Estatuto). Com o objetivo de efetivar o direito fundamental à prioridade da pessoa com câncer (art. 4o, V, do Estatuto), a Lei 12.732, de 22 de novembro de 2012, estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico. No presente caso, o agravante é pessoa portadora de câncer no olho esquerdo, que necessita de procedimento cirúrgico e aguarda o tratamento adequado desde 07/04/2022, ou seja, há mais de 1(um) ano, sendo que a demora na realização do procedimento adequado já fez com que o seu quadro evoluísse. Nos termos do art. 6o do Estatuto da Pessoa com Câncer, nenhuma pessoa com câncer será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação ou violência, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Percebe-se, portanto, que o prazo de 60(sessenta) dias previsto no Estatuto da Pessoa com Câncer, assim como aquele previsto no Enunciado 93 do CNJ (180 dias), está demasiado extrapolado e a demora para a concessão da tutela recursal definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo. Além disso, trata-se de pessoa idosa (72 anos), a qual possui tratamento específico e prioritário, à luz do Estatuto da Pessoa Idosa (artigos 1o, 3o, § 1o, inciso I) e da Constituição Federal (art. 230). Ante o exposto, presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal (recorrido) forneça PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBÁCEO / LIPOMA, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido tratamento. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. À parte contrária, no prazo legal. Intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, venha concluso para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito